Tribunal: TCU
Processo: 010.927/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3512/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial constituída por força do Acórdão 2.934/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU em face do descumprimento do item 9.3 do Acórdão 1.162/2011 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de determinar que o TRT da 3a Região promova a absorção da vantagem prevista no art. 184 da Lei no 1.711, de 1952, no contracheque da pensionista (Peças 4-6), apesar de o TCU ter considerado legal o ato de pensão em favor de Terezinha Tarbes de Carvalho,; Considerando que, a partir do subsequente monitoramento, a unidade técnica verificou que a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 1162/2011-TCU-Segunda Câmara não teria sido cumprida, tendo a Sefip, então, promovido a diligência junto ao TRT da 3a Região para encaminhar a relação dos valores pagos a maior em favor da pensionista (Terezinha Tarbes de Carvalho) desde a prolação do Acórdão 1162/2011-TCU-Segunda Câmara (Peças 9-10); Considerando que, em sua resposta, a Secretaria de Controle Interno do TRT da 3a Região teria encaminhado o Ofício SECOI/19/2018, de 18/10/2018, informando que a situação da pensionista teria sido devidamente corrigida, em maio de 2017, e o débito teria totalizado o valor de R$ 108.692,97 (até o mês anterior ao do ajuste); Considerando que, posteriormente, por meio do Ofício DG/139/2019, de 14/10/2019, a Diretoria-Geral do TRT da 3a Região teria informado que o débito resultante da vantagem percebida indevidamente por Terezinha Tarbes de Carvalho teria sido quitado, a partir da compensação entre os direitos inerentes a exercícios anteriores e o débito quantificado nesta tomada de contas especial, resultando, todavia, no débito remanescente sob o valor de aproximadamente R$ 32.000,00 (Peça no 20); Considerando que não foi promovida a citação válida e a referida pensionista teria falecido, em 2/3/2019, diante da certidão de óbito acostada à Peça 18 (p. 27); Considerando que, nos termos da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, com a redação dada pela Instrução Normativa TCU no 76, de 23/11/2016, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, restaria adequado o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, em face do inegável obstáculo ao pleno exercício da ampla defesa pelos sucessores da pensionista-falecida, ficando, por aí, evidenciada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.927/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.